Tribunal: TJDFT
Processo: 0747158-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. POSSIBILIDADE DE PENHORA PARCIAL. PERCENTUAL DE 30%. AUSÊNCIA DE PROVA DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRECEDENTES DO STJ (EREsp 1.582.475/MG). PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a penhora de 30% dos proventos da executada, após reconhecer parcialmente a impenhorabilidade de verba bloqueada via SISBAJUD, e condicionou o desbloqueio da quantia restante à preclusão da decisão.
II – QUESTÃO DECIDIDA
2. A duas questões residem em verificar: i) a necessidade de preclusão da decisão que determinou o desbloqueio de valores, para a liberação de seu levantamento pela parte; ii) a possibilidade de penhora de percentual de proventos de aposentadoria para satisfazer débito de natureza não alimentar, bem como avaliar eventual redução do percentual para 15%.
III – FUNDAMENTOS
3. A imediata liberação de valores constritos pelo SISBAJUD, sem que seja oportunizado ao exequente se manifestar sobre a impugnação da executada e sobre a liberação da quantia, vai de encontro com a determinação do artigo 10 do CPC, que veda o juiz tomar decisão baseada em um fundamento não previamente debatido pelas partes.
4. A liberação de valores sem submissão ao contraditório fere a proibição da decisão surpresa, além de ser possivelmente irreversível.
5. O art. 833, IV, do CPC prevê a impenhorabilidade de proventos, admitindo-se, contudo, mitigação quando preservado o mínimo existencial, conforme entendimento consolidado pela Corte Especial do STJ (EREsp 1.582.475/MG).
6. A constrição de parte dos rendimentos é medida excepcional, exigindo comprovação de que a penhora comprometeria a subsistência do devedor, ônus do qual a agravante não se desincumbiu.
7. A executada aufere renda líquida aproximada de R$ 15.600,00 e não demonstrou documentalmente despesas que inviabilizem o desconto de 30%, o qual se mostra proporcional diante do valor expressivo do débito (R$ 452.804,31) e da ausência de outros bens penhoráveis.
IV – DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Teses firmadas:
1. É admissível a penhora de percentual dos proventos de aposentadoria do devedor, desde que resguardado montante suficiente à sua dignidade e de seus dependentes.
2. O devedor deve comprovar documentalmente que a penhora compromete o mínimo existencial.
3. O percentual de 30% mostra-se adequado e proporcional quando inexistem outros bens penhoráveis e a renda mensal é compatível com a constrição.
4. A liberação de valores reconhecidos como impenhoráveis exige a preclusão da decisão e prévio contraditório, sob pena de violação ao art. 10 do CPC.